Tribunal: TJES
Processo: 5008731-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008731-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SHEILA RIPARDO DOS REIS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008731-05.8.08.0030

APTE
S
:

MUNICÍPIO DE LINHARES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:

SHEILA RIPARDO DOS REIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória
por
dependência químico, bem como fixando custas processuais e honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da imposição da obrigação de fazer consistente na internação compulsória de dependente químico; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio e efetivação da internação; e (iii) estabelecer se há resistência por parte dos entes que justifique sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a garantia do acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão.

Constatada a necessidade de internação compulsória, conforme relatórios
de encaminhamento
e decisão liminar já cumprida, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, diante da urgência e gravidade do quadro clínico.

Configurada resistência do Município, que requereu sua exclusão do feito e atribuiu exclusivamente ao Estado a obrigação de internação, afasta-se a alegação de ausência de impugnação ao pedido inicial.

O Estado também apresentou resistência ao discutir a competência do Juízo, configurando oposição à pretensão autoral.

Diante da resistência de ambos os entes, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, majorados em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

A remessa necessária é improcedente, pois a sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria de saúde pública e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente. Recursos de apelação julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela efetivação da internação compulsória de dependente químico é solidária entre os entes federativos, conforme previsão constitucional e legal.

A existência de resistência ao pedido inicial, ainda que parcial ou indireta, justifica a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública deve observar o art. 85, §8º e §11, do CPC, inclusive com majoração em caso de desprovimento do recurso.

A sentença que impõe obrigação de fazer a ente público em matéria de saúde está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 496; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.12.2015; TJES, ApCiv n.º 5004633-45.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008731-05.8.08.0030

APTE
S
:

MUNICÍPIO DE LINHARES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:

SHEILA RIPARDO DOS REIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interposta
s
pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado
s
com a r. sentença
ID
13035208
, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de
tutela
de urgência
, proposta por
SHEILA RI
C
ARDO DOS REIS
, para fins de internação compulsória de
PAULO RICARDO DOS REIS DE JESUS
,
que
, ao final, condenou o ente municipal ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
condenou a ambos os requeridos no pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em favor da Defensoria Pública,
nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em decorrência da dependência de substâncias
psicoativas
, foi pleiteada a internação de
Paulo Ricardo Reis de Jesus por sua genitora, Sheila Ricardo dos Reis, pois apresentou risco a sua vida, de perda de sentidos e funções motoras e laborativas, além de órgãos e funções orgânicas em decorrência da habitualidade no consumo.

A
Defensoria Pública ajuizou a
lide consubstanciado, além dos relatos aqui mencionados, nos encaminhamentos médicos acostados aos autos
.

O pedido liminar de internação compulsória foi deferido e, posteriormente, confirmado por sentença, tendo-se notícia da internação do paciente, com prosseguimento do tratamento ambulatorial e psiquiátrico, id.13034326.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA

Embora não tenha sido apurado valor específico de condenação, a presente demanda envolve obrigação de fazer imposta a entes públicos, o que atrai a incidência da remessa necessária, conforme previsto no artigo 496 do CPC.

Assim, compete ao Poder Judiciário reapreciar a juridicidade da determinação, assegurando-se o controle da legalidade dos atos estatais, notadamente em matéria de saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição consagra que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Complementarmente, a Lei nº 8.080/1990, que institui o SUS, reforça os princípios da integralidade da assistência e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

A situação concreta revela necessidade clínica comprovada, ausência de resposta suficiente no âmbito extrajudicial, bem como atendimento efetivo da pretensão autoral mediante a concessão e cumprimento da tutela jurisdicional. Tais elementos legitimam plenamente a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

No que tange à condenação em custas e honorários, a sentença isentou o Estado do Espírito Santo das custas com base no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, atribuindo ao Município de Linhares a obrigação de arcar com metade das despesas processuais, além de fixar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada um dos réus.

Verifica-se que o Município de Linhares se opôs à pretensão autoral, acostando aos autos sua manifestação nos seguintes termos: “
considerando que a internação solicitada é de competência do Estado do Espírito Santo, incide o item 5.1 da decisão citada, sendo imperiosa a exclusão do Município da presente lide, o que desde já se requer.
“ e complementando ao final: “
Diante do exposto, requer o direcionamento da obrigação de internação compulsória ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao Município tão somente o transporte do paciente, bem como a não condenação da municipalidade nas verbas de sucumbência, uma vez que o ente público não deu causa à instauração da ação.
“.

Deste modo, apesar de ter afirmado na peça
apresentada, id.13035184,
que
não
houve
prova da negativa de pedido administrativo de internação tampouco resistência ao pleito formulado, s
ua manifestação não limitou-se a reconhecer a ausência de negativa administrativa e a solicitar a não incidência das verbas sucumbenciais, acrescendo à manifestação que era imperiosa sua exclusão de feito.

Nesse ponto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao afastar a condenação em honorários e custas
somente
quando
não
configurada resistência.

A esse respeito, destaco o seguinte precedente:

“
[...] Caso concreto em que o Município de Linhares
não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial
, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.” (TJES – Apelação / Remessa Necessária n.º 5004633-45.2021.8.08.0030 – Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida – Julg. 04/10/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que,
havendo o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública e ausência de resistência, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios
(AgInt no AREsp 437.958/PR), o que não se verificou no caso.

Já em relação ao Estado do Espírito Santo, a sentença menciona, o que se verifica na peça de resistência apresentada, o questionamento quanto à competência do Juízo para conduzir o feito em razão do valor da causa.

Ora, assim considerado, a sentença não merece reforma, devendo ser mantidas as condenações impostas.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a
im
procedente
.

Quanto ao
s

apelo
s
interposto
s
,
julgo-o
s
prejudicado
s
.

Majoro, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, os honorários fixados em desfavor do Estado, acrescendo R$ 100,00 (cem reais), em desfavor de cada um dos entes,
que devem ser
destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.